Tribunal: CARF
Processo: 11516.724581/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724581/2017-31
ACÓRDÃO
1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVALIUS ENGENHARIA E AVALIACAO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
CONHECIMENTO
EM
PARTE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO
PELA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E TEÓRICA. FALTA DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS
DE FATO E DE DIREITO QUE ILIDAM O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE PISO.
O Recurso Voluntário deve ser conhecido somente com relação ao não
conhecimento da impugnação.
Ausente impugnação específica sobre os autos de infração, porquanto não
arguidas as matérias de fato e de direito aplicáveis ao caso concreto, deve
ser mantida a decisão recorrida pelo não conhecimento da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso de Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que não
conheceu a impugnação da contribuinte.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 2 a 71), referentes aos anos-calendário de 2014 e 2015, constatando-se a infração de
omissão de receitas da atividade e ensejando o arbitramento do lucro.
Sobre o Relatório Fiscal (“Relatório Fiscal”) (fls. 75 a 86), destaco trechos da decisão
recorrida:
IV - RAZÕES DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS
11. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de efetuar o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, relativas à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta -CPRB, no período de 11/2013 a 12/2015 e
efetuar o lançamento de ofício do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
tributação reflexa (CSLL, COFINS e PIS), no período de 01/2014 a 12/2015.
Resumidamente, as razões dos lançamentos efetuados são:
• Apesar de ter sido excluído do SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2010,
continuou a declarar-se como optante até 30/06/2015, como será demonstrado
no tópico “Simples Nacional”;
• O contribuinte omitiu grande parte de suas receitas ao Fisco, como será
demonstrado no tópico “Notas Fiscais Emitidas pela Empresa (Receitas)”;
• Não houve nenhum recolhimento de CPRB em DARF e esta contribuição também
não foi declarada à Receita Federal do Brasil (DCTF);
• Deixou de apresentar toda documentação solicitada
V - SIMPLES NACIONAL
12. Como pode ser observado no ANEXO 08, o contribuinte não é optante do
SIMPLES Nacional. Ele foi excluído a partir de 01/01/2010, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 234, de 09 de setembro de 2015 (ANEXO 18),
mas apesar disso, continuou a emitir declarações como optante do SIMPLES
Nacional até 31/12/2015, apesar do fato de ter optado pelo lucro presumido,
como regime de tributação, a partir de 30/06/2015.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
3
13. O ANEXO 19 traz os extratos do SIMPLES Nacional de 2014 e também as
declarações entregues pelo contribuinte para o ano de 2015, todos gerados
através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- PGDAS. Em 2015, na verdade, não foi declarado nenhum valor como devido ao
SIMPLES Nacional, pois o contribuinte entregou todas as declarações “zeradas”,
como pode ser observado no ANEXO 19.
(...)
14. Porém, como já dissemos, a partir de 30/06/2015 o contribuinte optou pelo
lucro presumido como regime de tributação, passando a declarar seus débitos na
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF. Estas declarações
entregues pelo Contribuinte podem ser vistas no ANEXO 04, de onde foram
extraídos os valores que constam na tabela adiante:
(...)
15. Estes valores que foram declarados pelo Contribuinte, tanto no Simples
Nacional como também aqueles declarados em DCTF, foram deduzidos dos
montantes apurados nos Autos de Infração, levando-se em conta a natureza e
título do tributo, por exemplo, os valores de IRPJ declarados foram deduzidos do
IRPJ lançado no Auto de Infração.
VI - NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA (RECEITAS)
16. Como já afirmado anteriormente, tivemos bastante dificuldades em obter toda
documentação que nos permitisse apurar as receitas (faturamento) de cada obra
de construção civil e também as receitas totais da empresa. O contribuinte não
nos entregou as demonstrações contábeis completas e nem nos entregou todas as
notas fiscais de prestação de serviços a terceiros - NF.
17. Em relação às NF, o contribuinte nos entregou apenas algumas notas fiscais
em meio físico (papel) e também nos enviou por correio eletrônico (e-mail) duas
planilhas eletrônicas (Excel) onde estavam relacionadas as notas fiscais. A
primeira delas foi enviada no dia 01/06/2017 e consta como ANEXO 09. Como
pode ser observado neste anexo, faltaram as informações da maioria das NF.
18. Sem ter todas NF em meio físico e nem ter as informações destas NF na
planilha enviada, optamos em realizar diligências em alguns tomadores de
serviços, a fim de buscarmos, pelo menos em parte, as informações que estavam
faltando. Optamos em realizar diligências em seis tomadores de serviços, descritos
no quadro adiante. Estas diligências e as respostas que obtivemos encontram-se
dos anexos 10 ao 15.
(...)
19. Depois de já termos efetuado as diligências, em 25/09/2017 o contribuinte,
através de seu escritório contábil, nos enviou uma segunda planilha com os dados
das NF, que complementava a primeira planilha enviada. Esta segunda planilha
consta como ANEXO 16. Depois que compilamos as duas planilhas enviadas pelo
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
4
contribuinte e ainda complementamos com as informações obtidas em diligência,
percebemos que já ficamos com as informações da grande maioria das NF
emitidas pelo contribuinte, que constam como ANEXO 17. Portanto, neste anexo
constam todas as informações que conseguimos das NF, inclusive a vinculação das
NF às matrículas CEI, assunto que será esclarecido mais adiante. Na coluna “E”,
consta a origem da informação, ou seja, de qual fonte obtivemos as informações
daquela NF, conforme abaixo:
• NF entregue pelo contribuinte – Foram aquelas notas fiscais entregues pelo
contribuinte em meio físico (papel);
• NF informada na planilha porém não entregue – Apesar de não ter entregue a
NF em meio físico, o contribuinte forneceu as informações destas NF em planilha
eletrônica (Excel);
• Informada na planilha e confirmada em diligência – Estas NF foram informadas
pelo contribuinte em planilha eletrônica (Excel) e, além disso, as informações
foram confirmadas nas diligências efetuadas;
• NF obtidas em diligências – São as NF que só foram conseguidas em função das
diligências efetuadas, elas NÃO foram entregues pelo contribuinte e nem
informadas nas planilhas eletrônicas entregues. Nesta situação estão 14 NFS, que
somam um valor total de R$ 734.310,91.
VII – DA EXIGÊNCIA E APURAÇÃO DO TRIBUTO
A) Infração verificada
20. Diante do exposto, foi identificada ocorrência de infração à legislação
tributária federal, da espécie “omissão de receita”, caracterizada em razão do
seguinte fato:
• Identificação de receitas auferidas pelo contribuinte, apuradas através de
informações contidas em Notas Fiscais de Prestação de Serviços, obtidas de
diversas fontes, inclusive em procedimentos de diligência, conforme relatado no
item anterior. Estas Notas Fiscais não foram escrituradas e nem computadas na
base de cálculo dos tributos declarados pelo sujeito passivo.
B) Do arbitramento do lucro
21. Diante dos fatos detalhados no presente relatório, a Fiscalização procedeu ao
arbitramento de ofício do lucro do sujeito passivo, com fundamento no art. 530,
“caput” e inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que assim dispõe:
(...)
22. Como não foram apresentados os documentos de escrituração comercial ou
fiscal solicitados, não restou outra alternativa à Fiscalização senão a de proceder
ao arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos termos do art. 529 e seguintes do
Regulamento do Imposto de Renda. Para tanto, os valores das receitas omitidas
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
5
apuradas deverão ser computados para determinação da base de cálculo do
imposto de renda e de seu adicional, nos termos do art. 537 do RIR/99.
23. O lucro arbitrado para tais receitas deverá ser determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR/99,
acrescidos de vinte por cento, nos termos do art. 532 do Regulamento.
Identificamos que o Contribuinte prestava serviços de construção civil que incluía o
fornecimento de material para as obras. Para a apuração da base de cálculo do
imposto de renda pessoa jurídica, foi utilizada a alíquota de 8% conforme previsto
no art. 519 e seus parágrafos do RIR/99, que acrescida de 20%, nos termos do art.
532 do Regulamento, ficou em 9,6%.
24. O quadro adiante mostra o valor total das receitas que foram apuradas
mensalmente com base nas informações das Notas Fiscais de Prestação de
Serviços:
(...)
25. Cumpre destacar que as receitas declaradas pelo sujeito passivo, também
devem ser submetidas ao tratamento previsto no artigo 532 do Regulamento do
Imposto de Renda em razão do arbitramento do lucro. Tal providência foi levada a
efeito em item próprio do auto de infração, compensando-se com os tributos
calculados com base no lucro arbitrado àqueles já declarados pelo sujeito passivo,
detalhados nas PGDAS-D relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2014 e na
DCTF relativo aos meses de julho a dezembro 2015. Nos quadros constantes dos
tópicos 13 e 14 deste relatório são demonstrados os tributos declarados pelo
sujeito passivo nos anos-calendário 2014 e 2015. Tais valores foram deduzidos dos
valores apurados e aparecem lançados no Auto de Infração como “Deduções” –
“Imposto Declarado”
A autuada apresentou impugnação (fls. 749 a 760), tecendo alegações genéricas
sobre o ônus da prova em matéria tributária, inexistência de crédito tributário e arbitramento
legal, além de requerer a realização de prova pericial.
A DRJ julgou pelo não conhecimento da impugnação (fls. 768 a 777), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. DEFINITIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada como
incontroversa. Não se conhece da impugnação por ausência de contestação ao
lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração do IRPJ e reflexos,
que se considera definitivamente constituído na esfera administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
6
O Decreto no 70.235/1972 estabelece requisitos mínimos para a formulação dos
pedidos de diligência e de perícia por parte do sujeito passivo, nos termos do art.
16, IV, sem os quais devem tais solicitações ser tidas como não formuladas, nos
termos do §1o desde mesmo comando legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 03/10/2019 (fl. 783), apresentou Recurso Voluntário (fls. 789 a 804)
em 4 de novembro de 2019. Nas razões recursais, sustenta a nulidade da decisão recorrida por
ausência de manifestação sobre os termos da impugnação e reprisa os mesmo argumentos
levantados nessa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade. Entretanto, somente deve ser conhecido quanto à alegação relacionada ao não
conhecimento da impugnação, objeto da decisão de piso.

Não conhecimento da impugnação
A decisão de piso não conheceu a impugnação da contribuinte. Colaciono os
fundamentos da decisão recorrida:
Apesar do contribuinte ter nomeado sua peça de "impugnação", a mesma não
deve ser conhecida, pois, como se pode constatar nas transcrições acima, a
interessada não apresenta qualquer contestação ao lançamento delineado no
Auto de Infração, seja de caráter preliminar, seja de mérito. Limita-se a colacionar
doutrina e jurisprudência sobre o ônus da prova e a apresentar uma impugnação
genérica, como observamos no trecho abaixo, in verbis:
“Logo, a prova da legalidade do lançamento deve ser feita pelo fisco, o que
no presente caso não está presente, acarretando a nulidade da constituição
do crédito tributário, impugnado na sua totalidade, inclusive o arbitramento
realizado.”
Assim, a exigência fiscal decorrente de matéria não impugnada deve ser mantida,
aplicando-se o artigo 17 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 67 da Lei no. 9.532, de 10 de dezembro de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
7
1997, considerando-se o crédito tributário correspondente, definitivamente
constituído na esfera administrativa.
Os artigos 16, III, e 17, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF - e alterações
posteriores), que tratam da impugnação da exigência fiscal por parte do sujeito
passivo da obrigação, estabelecem que:
(...)
Na situação em pauta, não há nos autos nenhum ponto de discordância em
relação aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a ser discutido na esfera
administrativa.
Considerando que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
para examinar impugnação ou manifestação de inconformidade somente se
estabelece após a instauração da fase litigiosa (com a apresentação da
impugnação), e de que as exigências, formalizadas por meio do Auto de Infração,
não foram efetivamente impugnadas, pelo fato da defesa apresentada não
atender às normas legais contidas no art. 16, III, do PAF, conclui-se por não
conhecer da "impugnação" apresentada.
A impugnante pleiteia, ao final, a realização de prova pericial “diante da
complexidade do tema, apurando-se sobre qual valor ocorre a incidência, ou não
incidência dos tributos.” Aduz que “os quesitos serão apresentados quando do
deferimento da prova, pois não pode exigir-se do contribuinte a apresentação de
quesitos antes da prova ser deferida, antecipando sua estratégia de defesa.”
Cumpre registrar que, nos termos do art. 16, IV e §1o, do Decreto no 70.235/1972,
deve ser tido como não formulado o pedido de realização de diligência ou de
perícia quando não houver "a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito", como no presente caso.
Portanto, o pedido de perícia deve ser considerado não formulado.
Ex positis, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação, pela definitividade
da exigência na esfera administrativa, com a consequente manutenção integral do
crédito tributário lançado.
Ao verificar a impugnação da contribuinte, identifico que não houve alegação
específica para ilidir os lançamentos de ofício. Somente foram alegadas matérias de defesa
genéricas e teóricas, isto é, não se impugnou os autos de infração. Não há qualquer fundamento
de fato ou de direito, aplicável ao caso concreto, que demonstre irresignação da contribuinte
quanto ao lançamento.
Embora vigore no processo administrativo o princípio da verdade material e do
formalismo moderado, o artigo 17 do Decreto-lei no 70.235/1972 disciplina a preclusão no
processo administrativo:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.620 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724581/2017-31
8
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Obviamente, a regra estaria sujeita a algumas mitigações, nas situações em que os
temas que possam ser reconhecidos de ofício pelo julgador, notadamente, matérias de ordem
pública e nulidades - mas esse não é o caso.
Assim, conforme previsto na Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114,
§12o, inciso I, admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Declaro, dessa forma, que coaduno com as conclusões da decisão recorrida, motivo
pelo qual voto por mantê-la na íntegra, haja vista a ausência de impugnação aos lançamentos
objeto do processo administrativo.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso de Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 815
DF CARF MF
Original